Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-92.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RÉU REVEL. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O réu/recorrente interpôs o presente Recurso Inominado para reformar a sentença que o condenou a “pagar à autora o valor de R$3.171,30 (três mil cento e setenta e um reais e trinta centavos), monetariamente atualizados pelo índice aplicado pelo TJDFT, desde o desembolso, acrescido de juros de mora desde a citação. Julgo improcedente o pedido de reparação em dano moral.”

3. Em razões recursais, defende o recorrente, resumidamente, que o problema foi administrativamente resolvido rapidamente, bem como que agiu dentro de seu legítimo direito. Alega ainda que não há provas de supostos danos materiais suportados, bem como que os valores já foram creditados na fatura da recorrida. Requer o provimento do recurso, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Subsidiariamente, requer a restituição simples.

4. A parte recorrida, em sede de contrarrazões, ressalta a revelia do recorrente e a manutenção de seus efeitos, bem como impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso. Ainda, requer, alternativamente, seja “MANTIDA E OU MAJORADA a Sentença ID 172004083, proferida no juízo monocrático, julgando procedente em parte o pedido da recorrida para condenar a recorrente ao pagamento da indenização por danos MORAIS E MATERIAIS e a RESTITUIÇÃO DO VALOR DO INDÉBITO em dobro e corrigido monetariamente pelos índices oficiais.”.

5. Do Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

6. Inicialmente, não conheço dos pedidos de majoração da condenação ou fixação de danos morais, formulados pela recorrida em sede de contrarrazões, uma vez que tais pleitos devem ser formulados em instrumento processual adequado, qual seja, recurso inominado.

7. No caso, vê-se que foi decretada a revelia do recorrente. É certo que o réu revel pode comparecer aos autos a qualquer momento, recebendo o processo no estado em que se encontra, nos termos do art. 346, § único, do CPC. No entanto, na fase recursal, suas alegações ficam limitadas à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública, não sendo possível discutir os fatos ou fundamentos que deram origem à pretensão inicial e nos quais se baseou a sentença recorrida.

8. Incabível, ainda, alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de supressão de instância, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC, de modo que somente é possível ao réu revel, nesta fase recursal, trazer para discussão questões de ordem púbica e de direito não acobertadas pela preclusão.

9. Nesse toar, note-se que os argumentos do recorrente são matérias de fato que não podem ser apreciadas nesta fase recursal, caracterizando, inclusive, supressão de instância, o que é inadmitido.

10. Assim, ante a ausência de questões de ordem pública, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Neste sentido, confira-se julgado deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 1635131, 07235430520228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

12. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.